Tribunal: CARF
Processo: 17613.720966/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720966/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.202 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MICHELY FILETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720966/2014-65
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 08-34.422,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 26 de agosto de 2015, que julgou a impugnação
improcedente, manteve o crédito tributário objeto do lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. fls. 06/11, relativo ao ano-
calendário 2012, exercício 2013, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 2.497,00, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 10/11, foi:
Dedução Indevida com Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 9.080,00, indevidamente deduzido a título Despesas Médicas, por
falta de comprovação, ou falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.

RIR/99: Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Foram glosados os valores declarados como pagos a:
1) Katia Frauches Mecenas, Jammes Venturim Ayres, Aline Daniele Depra Cassaro,
Maria Irene Schuab Baldi, Georgeo Caus Batista, por falta de comprovação do efetivo
pagamento. A contribuinte foi re-intimada,não comprovou o efetivo desembolso;
2) Edna Ching Shya Huang Me por falta de amparo legal. A nota fiscal apresentada foi
emitida em 07/03/2013.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 10/11.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 18/07/2014, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 12, a contribuinte apresentou impugnação em
13/08/2014, fls. 02/04, alegando o que se segue:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Aos autos foram anexados documentos de fls. 05/73.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/FOR que julgou a impugnação improcedente,
manteve o crédito tributário objeto do lançamento.
A ementa da decisão segue a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PROVA. REQUISITOS.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea a demonstrar a
efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Serviços de pilates não se encontram entre aqueles passíveis de serem deduzidos a título
de despesas médicas, nos termos da legislação de regência da matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

“(...)
RAZÕES RECURSAIS PROPRIAMENTE DITAS
Com suporte no resumo supra, passa a Recorrente a expor as razões de sua irresignação,
colacionando as justificativas para a extinção total do lançamento efetuado pela Receita
Federal.
DESPESAS EFETUADAS COM EDNA CHING HUANG - ME
Em primeiro plano, verifica-se que o v. Acórdão admite os documentos apresentados
pela Recorrente como prova do efetivo desembolso da quantia paga à referida Pessoa
Jurídica, face à emissão de Nota Fiscal por parte de sua representante legal, já
devidamente constate dos autos. Entretanto, segundo a douta Relatora, referida despesa
não seria dedutível por falta de previsão legal (fl. 95), no que foi acompanhada pelos
demais membros do Colegiado.
Tal perspectiva funda-se, conforme o v. Voto, no fato de que algumas atividades físicas,
a exemplo do Pilates, não se caracterizariam 'como necessárias e indispensáveis à saúde
física ou mental do contribuinte ou dependente"(fl. 95).
Como primeira consideração, a Recorrente, com todo respeito ao entendimento da douta
Relatora, não pode concordar com tal raciocínio, pois se um médico especialista
encaminha o paciente a outro profissional, é porque ele próprio, o especialista, entende,
conforme os conhecimentos angariados durante sua longa formação, que ele próprio não
dispõe dos meios necessários à prestação daquele serviço, o qual, à toda vista, é, sim,
necessário/indispensável/imprescindível à saúde física ou mental de seu paciente, pois
do contrário não seria prescrito como solução aos males que o afligem.
Como segunda ponderação, a Recorrente, interpretando, ainda que leigamente, o
LAUDO MÉDICO emitido pelo Dr. Márcio Margotto, médico fisiatra, documento já
apresentado à este Órgão Fiscahzatório, mas com cópia anexa, entende que a linguagem
utilizada pelo referido ESPECIALISTA bem ilustra a imprescindibilidade do
tratamento, face a existência de DOR LOMBAR LIMITANTE, que indicava a
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO FÍSICA, com técnicas de
RPG e Pilates.
Ora, à Recorrente, que sofreu todas as agruras e sofrimentos das intensas dores que à
época a acometiam e que perduraram pelo longo período a que se submeteu às sessões
de Pilates (2010/2013), efetivamente não restava outra alternativa, pois o médico
ESPECIALISTA a quem recorreu, por si próprio ou pelos procedimentos terapêuticos
de que dispunha, não seria capaz de socorre-la.
Conclui-se, desta ordem de ideias e ao contrário do raciocínio empreendido no Voto
Condutor, que a ausência de previsão legal expressa, sucumbe frente à indiscutível
necessidade do tratamento a• que se submeteu a Recorrente, cuja realidade fática não
pode ser desconsiderada pelo mero formalismo legal, sendo assim um direito seu ver
deduzidas as despesas que efetivamente desembolsou em favor da ME Edna Ching
Shiya Huang a título de sessões de Pilates, eis que voltadas exclusivamente a amenizar
suas DORES LIMITANTES, termo que, por si, já traduz a gravidade da situação e a
indispensabilidade da atividade prescrita pelo MÉDICO ESPECIALISTA, não sendo
assim, ao contrário do afirmado pela eminente Relatora, mera "liberalidade" da
Recorrente em se submeter ao tratamento.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Ademais, se não existe menção legal expressa quanto ao Pilates, também inexiste
vedação nesse sentido, restando claro que cabe ao intérprete da lei aplicar o regramento
jurídico de forma a não distorcer a finalidade buscwla pelo legislador ordinário, qual
seja, de possibilitar ao contribuinte se favorecer das deduções dos gastos realizados com
o tratamento de sua saúde, especialmente em casos como o vertente, em que decorreram
de prescrição médica e face a um quadro severo de dores vertebrais/lombares.
Se o próprio raciocínio da douta Relatora, ao mencionar que qualquer tratamento
dedutível deve decorrer de "serviços indispensáveis à recuperação da saúde física e
mental" (grifamos), decorre de uma interpretação sistemática da legislação, não há
qualquer impedimento a que este Conselho, adotando esta mesa técnica de ponderação,
admita as despesas ora analisadas como passíveis de dedução.
DIFERENÇA ENTRE AS DEMAIS DESPESAS
Como afirmado no tópico anterior, deve-se ter em perspectiva que o v. Acórdão
pressupõe e admite os documentos apresentados pela Recorrente — declarações
emitidas pelos profissionais de saúde - como prova das despesas realizadas, embora,
quanto ao seu "efetivo desembolso", os extratos de contas bancárias na Caixa
Econômica Federal, não tenham totalizado, de forma exauriente, o quantum lançado no
IR pessoa física.
As despesas pagas em espécie, segundo registrado no bojo do v. Voto (fl. 95),
totalizariam R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais), enquanto aqueles
extratos bancários só dariam conta de saques da ordem de R$ 4.302,00 (quatro mil
trezentos e dois reais), deixando assim a descoberto e, portanto, sem comprovação do
"efetivo desembolso", a diferença entre referidas quantias, vale dizer, R$ 2.648,00 (dois
mil seiscentos e quarenta e oito reais).
De fato, ao analisar do conteúdo e fundamentos desta parte do v. Voto, a Recorrente foi
tomada de surpresa, pois a juntada dos extratos da CEF tinham o objetivo de demonstrar
a emissão dos cheques em favor de alguns dos profissionais, reforçando seus
argumentos quanto às despesas, pois em sua concepção os recibos emitidos pelos
profissionais, todos com firmas reconhecidas, bastariam, por si, à comprovação
daqueles gastos.
Esclareça-se, a Recorrente não tinha noção de que tais extratos poderiam ser utilizados,
segundo os saques registrados, como prova do “efetivo desembolso", o que, não
obstante, ocorreu, segundo o raciocínio desenvolvido e fundamentos lançados pela
douta Relatora e acolhidos pelos demais pares_ Sob este prisma, nesta oportunidade traz
à colação os extratos bancários de sua outra conta, no Banco do Brasil S/A, os quais
registram diversos saques durante o ano-calendário de 2012, sendo certo que tais
numerários, dentre outras despesas da vida pessoal da Recorrente, prestaram-se ao
pagamento EM ESPÉCIE aos diversos profissionais de saúde que prestaram serviços à
Recorrente e/ou à sua genitora e dependente, senhora Elzeni Cassaro Filete, como já
consta dos diversos documentos componentes do processo em epígrafe.
Como já sustentado em manifestações pretéritas, nunca houve pela Recorrente o
intuito de fraudar/ludibriar as Autoridades Fiscais, cujos rigores e exigências
sempre foram atendidos, através da juntada de diversos documentos comprobatórios das
atividades laborais e financeiras da Contribuinte, que cultiva a justa expectativa de não
ser (ainda mais) massacrada pela carga tributária injustamente lançada em seu desfavor.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

CONCLUSÃO
Em face do exposto, pugna a Recorrente pela reforma do v. Acórdão, com a admissão
de todas as deduções lançadas em sua Declaração Anual de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2012, quer pela imprescindibilidade dos serviços
prestados pela empresa Edna Ching Huang ME ao restabelecimento da saúde física da
contribuinte, quer pela comprovação do efetivo desembolso do numerário entregue em
espécie aos demais profissionais, de tudo excluindo-se o Imposto de Renda
supostamente devido, bem assim, afastando-se as multas, juros e correções
eventualmente existentes”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a divergência está fundamentada na discussão acerca da
comprovação das despesas médicas para fins de dedução do IRPF.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“(...)
DO LANÇAMENTO.
Na peça fiscal foi imputada a contribuinte a infração dedução indevida de despesas
médicas, por falta de comprovação, no valor de R$ 9.080,00.por falta de comprovação,
no valor de R$ 9.080,00.
DO MÉRITO.
Comprovação das despesas médicas
A Contribuinte contesta a glosa do valor informado em DAA, a título de dedução de
despesas médicas, em face da não comprovação do efetivo pagamento, conforme
consta do relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 10/11),
carreando aos autos cópia da Notificação de Lançamento, Declarações e Recibos
Médicos e cópias de extratos bancários.
Para a perfeita compreensão das glosas das deduções de despesas médicas efetuadas,
devemos considerar os seguintes dispositivos:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Lei no 9.250, de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.
(Sem grifos no original)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943 Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula,
as despesas referidas nêste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
(...)
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acôrdo com o disposto
neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
(Grifos nossos)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados , no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(Os grifos não constam do original)
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. (Os grifos não constam
do original)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a
dedução, mediante a apresentação de documentos idôneos, a fim de comprovar a
efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo pagamento das despesas
incorridas por tratamento próprio ou de seus dependentes, cabendo esclarecer que a
dedutibilidade das despesas da base de cálculo do imposto de renda está vinculada aos
dispositivos legais e normativos que tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
Vale dizer que a autoridade administrativa, inclusive a julgadora, deve observar a norma
estabelecida para regulamentar a questão em litígio, não podendo, por mero juízo de
valor, restringi-la ou ampliá-la.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de comprovação
e justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, inciso
III, do Decreto 70.235, de 1972.
De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela Fiscalização
que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis, cabendo ao
Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art.
11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Ao analisarmos os documentos acostados aos autos, constatamos que as declarações
emitidas pelos profissionais da área de saúde se coadunam com os valores informados
pela contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
Contudo, tais valores não guardam relação com os saques efetuados pela contribuinte
nas suas contas correntes junto às instituições financeiras, conforme extratos bancários
anexados aos autos. Os saques efetuados ao longo do ano-calendário 2012 somam a
quantia de R$ 4.302,00, enquanto as despesas pagas em espécie totalizam o valor de R$
6.950,00.
Ressalte-se que os pagamentos efetuados aos profissionais e/ou estabelecimentos de
saúde, para fins de dedução, devem estar relacionados com o tratamento do contribuinte
e de seus dependentes, assim entendido como os serviços indispensáveis à recuperação
da saúde física ou mental, diferenciado-os, pois, dos procedimentos realizados
puramente para fins de condicionamento físico ou bem estar, onde se pressupõe uma
liberalidade da pessoa beneficiária.
Nesse contexto, não é irrestrita a possibilidade de o sujeito passivo beneficiar-se da
dedução, ante qualquer pagamento a determinados profissionais, pois, é indispensável
que os pagamentos efetuados estejam relacionados com o tratamento, a recuperação e à
preservação da saúde do contribuinte ou de seus dependentes.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Saliente-se que diversas atividades físicas, ainda que efetuados por recomendação
médica, tais como: Pilates, yoga, natação, condicionamento cardiovascular, massagens e
outras, mesmo que comprovadamente benéficas à saúde, não são dedutíveis como
despesas médicas por não se caracterizarem, a priori, como necessários e indispensáveis
à saúde física ou mental do contribuinte ou dependente.
Desse modo, em que pese a glosa do valor declarado como pago a Edna Ching Huang
Me ter sido em virtude de a nota fiscal apresentada ter sido emitida em 07/03/2013 e a
contribuinte ter anexado cópias de cheques e declaração da profissional atestando que os
serviço foram prestados ao longo de 2012, referente despesa não é dedutível para fins da
base de cálculo do imposto de renda, por falta de previsão legal.
DA CONCLUSÃO.
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário apurado na notificação de lançamento”.
Em sede recursal, a Recorrente carreou os extratos bancários de sua outra conta
bancária, no Banco do Brasil S/A, os quais registram diversos saques durante o ano-calendário
de 2012, para comprovar a diferença detectada pelo acórdão de piso. Alega que tais valores
referem-se a pagamento em “espécie” aos diversos profissionais de saúde que prestaram serviços
à Recorrente e/ou à sua genitora e dependente, senhora Elzeni Cassaro Filete, como já consta dos
diversos documentos componentes do processo em epígrafe. Já para demonstrar a necessidade de
RPG e Pilates, a Recorrente juntou um laudo médico às e-fls. 108.
Contudo, razão não lhe assiste. Explique-se.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimento recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazerem elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento:... “
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de prova.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

O entendimento acima foi consolidado por meio da aprovação da Súmula CARF
no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Com base nessa premissa o que se deve analisar é se há nos autos elemento
adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pela Recorrente, e quanto a este ponto,
concordo com a decisão recorrida que constatou “que as declarações emitidas pelos
profissionais da área de saúde se coadunam com os valores informados pela contribuinte em
sua declaração de ajuste anual. Contudo, tais valores não guardam relação com os saques
efetuados pela contribuinte nas suas contas correntes junto às instituições financeiras, conforme
extratos bancários anexados aos autos. Os saques efetuados ao longo do ano-calendário 2012
somam a quantia de R$ 4.302,00, enquanto as despesas pagas em espécie totalizam o valor de
R$ 6.950,00”.
Além do mais, os recibos apresentados não contém o endereço da emitente, em
contrariedade à legislação vigente, fato que, por si só, justificaria a glosa e os valores constantes
no extrato bancário não coincidem com os dos recebidos e a Recorrente carreou aos autos outro
extrato bancário sem, contudo, fazer qualquer correlação aos valores informados por ela como
oriundos de pagamento à vista de várias despesas médicas. Destarte, não há como reconhecer
como dedutíveis tais despesas.
Por outro lado, quanto às despesas com PILATES e RPG, ao contrário da decisão
recorrida, meu posicionamento é de que só podem ser deduzidas na apuração do IRPF caso esta
técnica estiver sendo aplicada para fins terapêuticos de reabilitação, por fisioterapeuta e em razão
de prescrição médica. Nesse sentido:
GLOSA DE DESPESAS COM PILATES. IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS
PILATES. RECIBO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. São admitidas como dedutíveis
as despesas com pilates, quando esta técnica estiver sendo aplicada para fins
terapêuticos de reabilitação, por fisioterapeuta e em razão de prescrição médica. Não
sendo comprovado que a técnica de pilates foi aplicada em razão de prescrição médica,
para reabilitação de uma lesão, não há que se falar em dedutibilidade da despesa.
(Acórdão 2202-007.187, sessão de 01/09/2020)
As despesas relativas à prática de exercícios de Pilates somente são dedutíveis da base
de cálculo do imposto devido, quando aplicados em tratamento médico e efetuados por
profissional de uma das carreiras previstas na legislação regente. (Acórdão
2102002.668, sessão de 15/08/2013)
Ocorre que, no caso em tela, a Recorrente, para suprir tal lacuna, carreou aos
autos em sede recursal, somente um laudo médico (e-fls. 108) para comprovar que os
pagamentos efetuados à profissional de fisioterapia, aquele título, são decorrentes de uma
necessidade médica, com objetivos terapêuticos de reabilitação.
Deveria, pois, ter apresentado laudos e exames de imagens emitidos em nome da
Recorrente como elementos probatórios suficientes para atestarem a prestação do serviço e a
veracidade das despesas para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95, como constou no
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720966/2014-65

Acórdão no 9202-010.786, proferido em sessão de julgamento recentemente que negou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). Ano-
calendário: 2005 DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No
180. “Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.” Laudos e
exames de imagens emitidos em nome do contribuinte e respectivo dependente são
elementos suficientes para atestarem a prestação do serviço e a veracidade das despesas
para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no9202-010.786 –
CSRF / 2a Turma, Relatora: Rita Eliza Reis da Costa Bacchier, Data da Sessão: 28 de
junho de 2023)
Por essas razões, entendo por não reestabelecer a dedutibilidade das despesas em
questão declaradas pela Recorrente.
Ante o exposto, considerando os elementos dos autos, nego provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 137
DF CARF MF
Original